Tribunal: TJES
Processo: 5012132-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012132-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO: LUANA PREATO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012132-89.2025.8.08.0014

RECORRENTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RECORRIDOS: LUANA PREATO DE SOUZA, TIAGO DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por LUANA PREATO DE SOUZA e TIAGO DE SOUZA. A demanda originária visava o reparo de veículo, o fornecimento de carro reserva e a compensação por danos morais, devido a vício no motor de um automóvel adquirido zero quilômetro.

A decisão recorrida condenou a fabricante a reparar o veículo em até 30 dias, fornecer carro reserva durante o período de conserto e pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor. Na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu a existência do vício do produto, a extrapolação do prazo legal para o conserto e a falha na prestação do serviço de pós-venda, configurando o dever de indenizar.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, o cumprimento da obrigação de fazer, informando a conclusão do reparo do veículo. No mérito, argumenta a existência de excludente de responsabilidade por caso fortuito e força maior, decorrente da escassez de peças em razão da pandemia. Alega, ainda, a inaplicabilidade do prazo de 30 dias previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a incidência do artigo 32 do mesmo diploma legal. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da fabricante de veículos por vício de produto que se manifestou dentro do período de garantia, a adequação do prazo para reparo e a configuração de dano moral indenizável em decorrência da demora na solução do problema e da privação do uso do bem.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo indiscutível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A própria recorrente reconheceu em sua contestação a existência do vício no motor do veículo e sua responsabilidade pelo reparo em garantia, tornando o fato incontroverso.

A tese principal da recorrente, de que a demora no reparo se deu por caso fortuito e força maior, não pode ser acolhida. A escassez de peças e as dificuldades logísticas, ainda que decorrentes de eventos globais, inserem-se no risco da atividade empresarial. Tais eventos são considerados fortuito interno, inerente à cadeia produtiva e de fornecimento, e não têm o poder de romper o nexo de causalidade nem de afastar a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

A recorrente também argumenta que o prazo de 30 dias do artigo 18, § 1º, do CDC não se aplicaria ao caso, que deveria ser regido pelo artigo 32. Contudo, tal interpretação é equivocada. O artigo 18 regula a responsabilidade por vício do produto, estabelecendo o prazo máximo de 30 dias para o fornecedor sanar o problema. Expirado esse prazo sem solução, nasce para o consumidor o direito de exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço. O artigo 32, por sua vez, trata da obrigação de ofertar peças de reposição por um tempo razoável, mesmo após o fim da fabricação do produto, não se confundindo com o prazo para reparo de um vício existente.

No caso concreto, o veículo deu entrada na concessionária em 22 de setembro de 2025 (ID 17385465) e foi devolvido em 04 de novembro de 2025, extrapolando o prazo legal de 30 dias, conforme reconhecido na sentença. A privação do uso de um bem essencial, como um automóvel, por período superior ao legalmente previsto para o reparo, e a recusa inicial em fornecer um carro reserva, ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A conduta da recorrente, que só forneceu o veículo substituto após ser acionada judicialmente (ID 17385476), demonstra descaso e viola os deveres de cooperação e boa-fé, que devem nortear as relações de consumo.

A alegação da recorrente de que o reparo posterior do veículo afastaria o dano moral não procede, pois a lesão se consumou com a privação indevida do bem e a falha na prestação do serviço de pós-venda.

Quanto ao argumento de que o valor da indenização é excessivo, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, fixada na sentença, mostra-se razoável e proporcional. O valor atende à dupla finalidade da indenização: compensar os transtornos suportados pelos consumidores e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela fornecedora, sem gerar enriquecimento ilícito. A gravidade da falha (vício no motor de um carro com pouco mais de um ano de uso), a postura da empresa e o impacto na vida dos recorridos justificam a manutenção do montante arbitrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)